Tribunal: TJDFT
Processo: 0742412-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE EXECUTADA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões, a parte agravante sustenta ter havido inequívoca reformatio in pejus na decisão dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se assiste razão à agravante ao alegar que houve reformatio in pejus no tocante aos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência como regra geral, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor. 3.1. A executada não honrou com seu compromisso de pagar a indenização reconhecidamente devida, obrigando a exequente demandar em juízo, de modo a atrair as consequências do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à demanda, deduzindo pretensão ilegítima ou resistindo à pretensão legítima, deve arcar com os honorários devidos ao advogado da parte contrária”.
____________
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1134186/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21/10/2011.
TJDFT, 07004494720208070000, rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJe 07/04/2020.